Tribunal: STF
Processo: AI 295687
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO
§ 1º DO ARTIGO 317 DO RISTF.
É dever do recorrente impugnar os fundamentos da decisão
agravada (RISTF, artigo 317, § 1º).
Agravo regimental a que se nega provimento.